Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0004963-81.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E HERBERT ALVES BRASILEIRO APELADOS: HERBERT ALVES BRASILEIRO E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 33791771) e pelo réu HERBERT ALVES RIBEIRO (ID 33791768). No termo de interposição, a Defesa técnica constituída à época requereu apresentar as razões na Segunda Instância. A advogada constituída renunciou ao mandato (ID 33791788). A DEFENSORIA PÚBLICA foi nomeada para prosseguir na defesa do réu (ID 33791783). Razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO no ID 33791771. Contrarrazões ao recurso do MP apresentadas pela DEFENSORIA PUBLICA no ID 33791795. A Procuradoria de Justiça se manifestou acerca do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 34049207). 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu HERBERT ALVES RIBEIRO. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça acerca do recurso do réu. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.